Tribunal: TJSP
Processo: 1071768-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Ação de indenização por danos morais julgada extinta, acolhido pedido de desistência do autor. Recurso do autor. Pedido de afastamento da determinação para recolhimento das custas do processo.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Ação de indenização por danos morais julgada extinta, acolhido pedido de desistência do autor. Recurso do autor. Pedido de afastamento da determinação para recolhimento das custas do processo. Acolhimento. Não se verifica hipótese de incidência tributária (taxa judiciária), para o autor que desiste da ação. Imposição do pagamento da taxa judiciária ao autor que é descabida. Determinados o cancelamento da distribuição e o afastamento da exigência de recolhimento da taxa judiciária. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma Julgadora. Ação julgada extinta, afastada a determinação de recolhimento das custas processuais pelo autor.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.